Tribunal: STF
Processo: HC 232180
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gerson dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo se falar, portanto, em ilegalidade manifesta. Na hipótese em exame, a sentença atacada no Tribunal de origem por meio do mandamus originário transitou em julgado em 21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha interposto apelação, recurso apropriado, nos termos do art. 416 do CPP, vindo o recorrente, após passados 3 anos, alegar a ocorrência de constrangimento ilegal" (RHC 97.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2020). 



    2. Na hipótese, o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 14 de maio de 2009, sendo que somente no dia 27 de maio de 2023 foi impetrado o presente habeas corpus. Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorridos mais de seis anos desde o julgamento do acórdão impugnado, devendo ser observada a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 826.723 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, o “reconhecimento de crime único”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (24/08/2009).



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Finalmente, o fundamento de preclusão das alegações exposto pelo Superior Tribunal de Justiça encontra amparo na orientação desta Suprema Corte. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. 3. Nulidade da ação penal. 4. Ausência de intimação da defensoria pública para uma das audiências em que inquiridas testemunhas da acusação. 5. Revisão Criminal. 6. Inércia da defesa. Nulidade arguida somente após oito anos. 7. Reconhecimento da preclusão. Precedentes do STF. 8. Agravo a que se nega provimento. 



    (HC 143.045 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 



    1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 



    2. Ordem denegada. 



    (HC 112.360 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei) 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 



    2. Recurso não provido.



    (RHC 124.110 AgR, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente